Tribunal: STF
Processo: RHC 241309
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AgRg no HC 875.441/SP, assim ementado (eDOC 27):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



     



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a restituição de veículo apreendido cautelarmente em 2.020, em ação penal movida em desfavor do recorrente (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento do uso do remédio heroico previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal para situação outra que não quando “alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    Nesse sentido, os elucidativos precedentes do Plenário desta Suprema Corte:



    “[...] Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. […] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII. I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII. II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido.” (HC 82.880 AgR, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003)



    Ao contrário da compreensão externada pelo recorrente, nem todo ato jurisdicional proferido na esfera criminal legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 



    Sendo assim, este remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial. 



    No caso, considerando que o presente writ pretende a restituição de bem apreendido decorrente de investigação criminal e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, a via eleita é flagrantemente inadequada, consoante a tradicional jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.” (HC 207.057/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 01.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.(HC 189.622 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.09.2020)



    “HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir.” (HC 152.180/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2012)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente